Tribunal: TJDFT
Processo: 0008701-53.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. ERRO MÉDICO NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação regressiva na qual o plano de saúde requer a condenação regressiva do médico em razão da ação de indenização de danos morais e materiais movida pela paciente.
2. Os dois laudos periciais realizados por diferentes profissionais são taxativos no sentido de que não houve falha na prestação do serviço médico, sendo as cirurgias bem indicadas e a forma de execução irreparável, afastando a possibilidade de responsabilização civil subjetiva e a respectiva condenação regressiva do médico que realizou o procedimento cirúrgico.
3. Recurso conhecido e desprovido.